Tribunal: TJDFT
Processo: 0713808-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DEVER DE ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADIMPLEMENTO PARCIAL. PROVA. ASTREINTES DEVIDAS. INCIDÊNCIA. INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante estabelece o parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.
2. O prazo para o devedor cumprir sua obrigação não deve ser confundido com o prazo para o oferecimento da impugnação ao cumprimento da sentença. O primeiro corresponde a ato material a ser praticado pela parte, enquanto o segundo, é a ato processual atribuído a seu patrono.
3. Diante da verificação do decurso do prazo final para adimplemento da obrigação de fazer imposta no título executivo e que houve cumprimento parcial, cabível a cobrança das astreintes arbitradas.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.